Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702124-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: TALITA DE MORAES SILVA SAMPAIO DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria. Em que pesem as alegações do embargante, trata-se de um débito de R$ 803,88, devendo ser observado o Princípio da Menor Onerosidade. Ademais, nenhuma diligência foi realizada para que se suscite o paradeiro do veículo como um obstáculo à penhora. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito